Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
À secretaria para retificar a classe processual para agravo interno Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718128-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FELIPE ARAUJO VALLADARES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE ARAÚJO VALADARES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar sua participação no curso de formação, do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 46681420). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para retificar a classe processual para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator